Tribunal: CARF
Processo: 16349.000447/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000447/2010-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e,
especialmente, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se
fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo do Recorrente, apresentando a competente
justificativa, (ii) superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a Comgás foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, quando apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre registros contábeis, notas fiscais de mercadorias e serviços (Saída
ou Entrada) emitidas pela contribuinte e por terceiros, dentre outros, documentos esses que
abarcaram os períodos de apuração destes autos, relativamente aos créditos de PIS/Cofins que o
Contribuinte busca se apropriar, é imperioso que se faça a devida auditoria sobre os dados
fornecidos, a fim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza ao crédito pretendido, (iii) do que se aferir do quesito acima,
imperioso checar se os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida, nos campos próprios da Ficha 06 do
Dacon, o que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto às devoluções de
vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta valor informado
na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%,
(iv) sobre esse último aspecto, quanto à aferição de duplicidade, em relação ao “arranjo –
método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para dizer que se
trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade pela redução
direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida - pela
concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da contribuição
devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas, (v) caso os documentos
apresentados em resposta ao termo de intimação em referência não sejam suficientes, a carecer
de outros documentos probatórios, que seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em
prazo razoável de no mínimo 30 dias, (vi) elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pelo Recorrente e da análise dos
pedidos de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000447/2010-68
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões,
(vii) o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese
do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à luz dos demais incisos do
art. 3o das leis de regência e, (viii) após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se
vista ao Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.630, de 31 de janeiro de 2024,
prolatada no julgamento do processo 16349.000438/2010-77, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou as Declarações de
Compensação apresentadas pelo contribuinte, por inexistência de pagamento indevido ou a
maior. O pedido é referente ao crédito de COFINS, apurado no mês de março de 2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 15/04/2004
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda
Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o despacho decisório que apresenta todas as informações necessárias para o
entendimento do contribuinte quanto aos motivos da não homologação da compensação
declarada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Despacho Decisório oferece as condições necessárias para que o contribuinte conheça
o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos, em síntese:
2. PRELIMINAR:
2.1. Do insuficiente procedimento fiscalizatório (impossibilidade de utilização da
amostragem para aferição do crédito), violação da verdade material e dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2.2. Da ausência de apreciação dos argumentos da Recorrente.
3. O MÉRITO
a) Demonstração do crédito compensado.
b) Inexistência de duplicidade apontada.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Em razão da presente proposta de
resolução eventuais questões preliminares não serão apreciadas nesse momento.
De pronto é importante relatar que o presente PAF faz parte de um conjunto de
processos do mesmo contribuinte, nos quais se verifica a prática reiterada de
pedidos de compensações sobre eventuais pagamentos indevidos ou a maior que
o contribuinte alega ter realizado. Esses supostos pagamentos a maior, nas
palavras do recorrente, foram apurados após auditoria interna, culminando na
retificação das DACON’s relacionadas aos respectivos períodos, com a inclusão
de “ajuste positivo de crédito”.
Cada um dos PAF’s foram julgados por DRJ’s diferentes e por isso
apresentaram fundamentações diversas, de modo que este julgador teve que
fazer uma análise global de todos os processos, considerando o direito neles
discutido e o modus operandi do contribuinte, com a finalidade de, em respeito
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

à celeridade processual e busca pela unicidade dos julgamentos, concluir pelas
razões que a seguir serão expostas.
O mérito a ser tratado diz respeito ao crédito pleiteado pelo contribuinte que
pretendeu utilizá-los em compensações. O contribuinte pleiteia a compensação
de débitos com a restituição de pagamento indevido ou a maior da COFINS do
período de apuração de dezembro de 2004, cuja arrecadação ocorreu em
14/01/2005 (fls. 04 e 158), cujo valor excedente é de R$1.303.363,31 (um
milhão, trezentos e três mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e um
centavos).
No decorrer do procedimento de fiscalização, constatou que os valores contidos
na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” teriam sido apropriados em
duplicidade. Tal procedimento prescinde de qualquer tipo de questionamento
prévio ao sujeito passivo, bastando que a autoridade fiscal conclua a respeito da
incorreção da conduta adotada pelo contribuinte e efetue, se for o caso, os
ajustes pertinentes. A partir de tais ajustes, poderá o sujeito passivo trazer seus
argumentos, como realizado no presente PAF.

A homologação das compensações foi negada pela fiscalização, que concluiu
pela ausência de crédito suficiente visto que o contribuinte não comprovou os
descontos incondicionais em notas fiscais e a ausência de duplicidade no
aproveitamento do crédito.
Nos termos do Despacho Decisório a contribuinte requer devolução de tributo
recolhido a maior, contudo, também o deduziu na escrita e por isso negou com
base na duplicidade. A duplicidade no aproveitamento do crédito foi ratificada
pelo julgador a quo, nas seguintes palavras:
No que se refere à duplicidade aqui tratada, conforme visto pela fiscalização, os
ajustes positivos de créditos no valor de R$1.303.363,31 (um milhão, trezentos e
três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), estão
indevidamente inseridos na Apuração dos Créditos da COFINS (fls. 90/verso),
linha 26, pois configura-se duplicidade na utilização do crédito, de um lado na
dedução, e por outro lado na restituição de pagamento indevido ou a maior,
objeto de análise deste presente processo.
Assim, o valor de R$1.303.363,31 foi corretamente glosado pela fiscalização
para fins de apuração da COFINS de dezembro de 2004, concluindo-se que o
interessado não possui créditos disponíveis para utilização em compensações.
Sobre a duplicidade de aproveitamento do crédito o Recorrente justifica que
comprovou o seu direito, vejamos:
Diante de tal afirmativa, ainda que desprovida de qualquer fundamento, a
Recorrente demonstrou na manifestação de inconformidade apresentada a
documentação comprobatória do credito, da qual constata-se sua origem, do que
se extrai a inexistência da indigitada duplicidade alegada.
Todavia, mesmo com todos esses argumentos lastreados em farta documentação,
o v. acórdão recorrido, renovada a vênia, novamente esquivou-se do mérito
deixando de enfrentar a matéria.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

Nesse passo, conforme já apontado na manifestação de inconformidade, faz-se
mister esclarecer que a totalidade dos créditos informados no campo "Ajustes
Positivos de Créditos" da DACON relativa ao mês de dezembro de 2004, no
valor de R$ 1.303.363,29, encontra-se lastreada em farta documentação
apresentada ao Sr. Auditor Fiscal nos dias 30.12.2010 (docs. 34 a 36) e
13.01.2011 (docs. 39 e 40).
Aliás, na referida documentação pode-se constatar que os créditos apropriados
pela Recorrente no mês de dezembro de 2004 e informados na DACON daquele
período correspondem a:
a) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da
atividade de distribuição de gás natural, na forma prevista pelo art. 30, II, das
Leis 10.637/02 e 10.833/03; alugueis de máquinas, equipamentos e imóveis
utilizados na atividade da empresa, conforme art. 3°, IV, das Leis 10.637/02 e
10.833/03;
c) depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado, de acordo com art. 3°, VI, VII e §1°, III, das
Leis 10.637/02 e 10.833/03;
d) créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados ao valor dos saldos de
abertura dos estoques existentes em 1° de dezembro de 2002 e 1° de fevereiro de
2004, respectivamente, consoante art. 11, da Lei 10.637/02 (PIS) e art. 12, da Lei
10.833/03 (COFINS).
Portanto, em se tratando de credito de COFINS plasmado em documentação
clara e idônea e em poder do Sr. Auditor Fiscal e que não houve qualquer outro
momento em que este mesmo credito tenha sido apropriado pela Recorrente,
demonstra-se a inexistência da duplicidade apontada no despacho decisório e
reiterada no v. acórdão recorrido, o que ratifica a total improcedência da glosa
dos créditos compensados.
A princípio, importante ressaltar algumas questões relevantes em relação aos
fatos apresentados, a começar pela utilização indevida por parte do contribuinte
em informar os valores referente a créditos apropriados no mês de dezembro de
2004, se utilizando da linha 26 “Ajustes Positivos de Créditos”.
Ora, esta linha da DACON, assim como a linha 27, contemplam a hipótese de
que o sujeito passivo informe os lançamentos oriundos de créditos
extemporâneos, ou seja, créditos cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, que visa retificar
mas que somente agora está sendo registrado. Admitir o contrário, seria permitir
que tais campos comportassem os próprios ajustes, com destinos e campos
específicos na própria declaração, haja vista que estamos falando de créditos
apropriados em dez/2004, sendo alocados na própria competência, ou seja,
DACON ref. ao 4o trimestre/2004.
Perceba que a recorrente afirma que tais créditos apropriados são provenientes
de “aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da
atividade de distribuição de gás natural”; “alugueis de máquinas,
equipamentos”; “imóveis utilizados na atividade da empresa”; “depreciação e
amortização de máquinas, equipamentos e demais bens incorporados ao ativo
imobilizado”; “créditos presumidos de PIS e COFINS relacionados ao valor dos
saldos de abertura dos estoques existentes em 1° de dezembro de 2002 e 1° de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

fevereiro de 2004, respectivamente”; Ou seja, créditos com campos específicos
a serem informados na DACON.
Em se tratando de uma DACON Retificadora, correto seria a retificação nas
linhas/campos reservados a tratar dos créditos por que pretende lograr êxito no
seu direito.
Contudo em que pese a autoridade fiscal firmar a convicção a respeito da
incorreção da conduta adotada pelo sujeito passivo, na qual concordo, resta a
este conselho julgador, apreciar os argumentos e provas trazidos pela recorrente,
onde demonstre que de fato os valores lançados na rubrica “Ajustes Positivos de
Créditos” são, na verdade, créditos legítimos e passiveis de diminuírem o valor
originalmente apurado e recolhido de R$ 7.687.599,10, assim aferir se o sujeito
passivo logra do direito de ter restituído/compensado do valor pago a maior em
R$ 1.303.363,31, já que com a tomada dos créditos retificados, o valor real seria
de R$ 6.384.235,79.
Em suma, não se trata aqui de apropriação em duplicidade, pelo contrário, e sim
da necessária retificação nas declarações com o fim de que, em nova apuração,
os créditos da contribuição sejam aumentados e o tributo devido diminuído,
nascendo daí o suposto pagamento indevido, que convenhamos é justamente o
que o contribuinte buscou com os pedidos de compensação, amparado na
diferença a partir da inclusão dos créditos.
Entendo é que esta questão não pode ser superada no presente julgamento. Isso
porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza de cada uma
das rubricas dos dispêndios mencionados, não se pode legitimar as despesas que
não se mostrem hábeis à luz dos demais requisitos da lei, dentre os quais
encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com base em
documentação hábil e idônea.
Desse modo, se faz essencial a diligência para que se possa realizar a devida
apreciação entre as despesas glosadas. Não o fazendo, o exame em tese dos
créditos a quem clama seu direito, apenas por sua descrição, poderá permitir,
eventualmente, a manutenção dos mesmos vinculados a despesas não essenciais
ou relevantes, ou mesmo sem o devido amparo legal.
Fato é que não se tem clareza quanto ao enfrentamento por parte da fiscalização,
glosar o seu conteúdo, quer seja as rubricas que o compõe, mas simplesmente
apontar que tal valor não seria passível de ser alvo de pedido de restituição, por
assim caracterizar duplicidade. Assim este PAF não se encontra pronto para
julgamento, uma vez que existe uma lacuna entre o despacho inicial proferido e
o que foi apresentado pela contribuinte, para adequação do direito a tomada de
crédito, seja à luz do conceito de essencialidade e relevância, seja à luz dos
incisos que busca a recorrente enquadrar as despesas que julga ter direito ao
crédito.
No caso da não realização da diligência, pode incorrer esse colegiado em
realizar um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados e
substanciados pela contribuinte.
De modo insistente que pretende esse colegiado, é a busca da verdade material,
ou seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

por reversão ou não da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto
normativo a aplicar não é o suficiente para o deslinde da presente demanda, é
necessário que seja apontado, fundamentado e esclarecido quais os motivos da
aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Finalmente, estou convicto que o melhor caminho processual a seguir é a
conversão do feito em diligência.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os
autos retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as
seguintes providências:
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR)
acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer COSIT no. 5/18, solicita-se à
Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo
da Recorrente, apresentando a competente justificativa;
ii) Superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a COMGÁS foi diligente na resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo
administrativo n° 16349.000448/2010-11, anexo I), onde apresentou arquivos
digitais, bem como os relatórios de acompanhamento contendo informações
sobre Registros Contábeis; Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços (Saida ou
Entrada) emitidas pela Contribuinte e por Terceiros; Dentre outros; Documentos
estes que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril, maio,
junho, novembro e dezembro de 2004, sendo esta última competência alvo deste
PAF, onde subsidiam os créditos de PIS/COFINS que o Contribuinte busca se
apropriar. Imperioso se faz a devida auditoria sobre os dados fornecidos, afim de
que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza do crédito pretendido;
iii) Do que se aferir do quesito acima, imperioso checar se os valores informados
no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão computados em duplicidade na
apuração da COFINS devida, nos campos próprios da Ficha 06 do DACON, o
que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto as devoluções
de vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta
valor informado na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de
Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%;
iv) Sobre esse último aspecto, quanto a aferição da duplicidade, digo em relação
ao “arranjo – método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução
de vendas”, para dizer que se trata de “descontos incondicionais”, importante
também aferir se há duplicidade pela redução direta do valor do faturamento,
com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida - pela concessão do
desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da
contribuição devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas;
v) Caso os documentos apresentados em resposta ao termo de intimação em
referência, não seja suficiente, a carecer de outros documentos probatórios, que
seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em prazo razoável de no
mínimo 30 dias;
vi) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise dos pedidos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para
suportar suas conclusões;
vii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser
justificado, bem como à luz dos demais incisos do art. 3o das leis de regência.
viii) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e,
especialmente, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se
fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo do Recorrente, apresentando a competente
justificativa, (ii) superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a Comgás foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, quando apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre registros contábeis, notas fiscais de mercadorias e serviços (Saída
ou Entrada) emitidas pela contribuinte e por terceiros, dentre outros, documentos esses que
abarcaram os períodos de apuração destes autos, relativamente aos créditos de PIS/Cofins que o
Contribuinte busca se apropriar, é imperioso que se faça a devida auditoria sobre os dados
fornecidos, a fim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza ao crédito pretendido, (iii) do que se aferir do quesito acima,
imperioso checar se os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida, nos campos próprios da Ficha 06 do
Dacon, o que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto às devoluções de
vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta valor informado
na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%,
(iv) sobre esse último aspecto, quanto à aferição de duplicidade, em relação ao “arranjo –
método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para dizer que se
trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade pela redução
direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida - pela
concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da contribuição
devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas, (v) caso os documentos
apresentados em resposta ao termo de intimação em referência não sejam suficientes, a carecer
de outros documentos probatórios, que seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em
prazo razoável de no mínimo 30 dias, (vi) elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pelo Recorrente e da análise dos
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000447/2010-68

pedidos de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises
efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões,
(vii) o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese
do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à luz dos demais incisos do
art. 3o das leis de regência e, (viii) após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se
vista ao Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 327
DF CARF MF
Original